Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708657-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVEA ESPERANCA MACHADO BARROS AGRAVADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais cumulada com reparação por danos morais n. 0701645-10.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça (id 56529780 dos autos originários). A agravante argumenta que contratou empréstimo consignado em 12.1.2024 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) parcelado em doze (12) prestações de R$ 983,84 (novecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) para o custeio de honorários médicos. Junta a documentação de id 56529781. A análise perfunctória dos autos indica que a alegação supramencionada não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância quanto à alegação de contratação de empréstimo consignado, bem como ao documento juntado nos autos com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator